Tribunal: TJBA
Processo: 0004727-41.2013.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004727-41.2013.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). CÔMPUTO DE TEMPO SOB REGIME CELETISTA PARA VANTAGENS ESTATUTÁRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Conceição do Coité contra sentença que julgou parcialmente procedente mandado de segurança, reconhecendo o direito de servidora pública ao cômputo do tempo de serviço prestado sob o regime celetista (1990-1994) para fins de percepção do adicional de quinquênio (20%), com efeitos financeiros a partir da impetração. O ente municipal sustenta a irretroatividade da Lei Municipal nº 133/1996 e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado ininterruptamente ao Município sob a égide da CLT deve ser considerado para a implementação de vantagens previstas no estatuto jurídico único superveniente, especificamente o adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 250 da Lei Municipal nº 133/1996 de Conceição do Coité prevê expressamente que o tempo de serviço prestado ininterruptamente ao Município será computado a partir da data de admissão para efeitos de licenças e vantagens.
4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmula 678) e deste Tribunal de Justiça veda a exclusão do tempo celetista para o cálculo de adicionais por tempo de serviço quando da unificação de regimes, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
5. O reconhecimento de fatos pretéritos para gerar efeitos financeiros futuros não configura retroação indevida da lei, mas sim o cumprimento de regras de transição estabelecidas pela própria norma instituidora do novo regime.
6. No mandado de segurança, os efeitos patrimoniais são limitados à data do ajuizamento, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF e do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009.
7. Adequação dos consectários legais: aplicação de IPCA-E e juros de poupança até a EC 113/2021 e, após, incidência unificada da Taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em reexame necessário.
9.
Tese de julgamento
: "O servidor público municipal possui direito ao cômputo do tempo de serviço prestado sob o regime celetista para fins de aquisição de adicional por tempo de serviço estatutário, desde que comprovada a continuidade do vínculo com o ente público."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0004727-41.2013.8.05.0063
, da Comarca de Conceição do Coité, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
e como Apelada
SANDRA CARDOSO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e da remessa necessária para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça